Tribunal: TJBA
Processo: 0000211-42.2004.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000211-42.2004.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (4)

Advogado(s)
:
THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO, MARCOS ALMEIDA COSTA, MARCIO ALEXANDRE AGUIAR MADUREIRA, PATRICIA LOUSADA EUSTAQUIO DA SILVA KENNEDY, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, ARYLTON MAIA DIAS, EDUARDO CESAR ARAUJO LEAL

APELADO: SARA NUNES DE SOUZA FIGUEIREDO e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO CESAR ARAUJO LEAL, ARYLTON MAIA DIAS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, MARCIO ALEXANDRE AGUIAR MADUREIRA, MARCOS ALMEIDA COSTA, PATRICIA LOUSADA EUSTAQUIO DA SILVA KENNEDY, THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS IMPROVIDAS, RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0000211-42.2004.8.05.0176
,

da Comarca de Nazaré, em que figura como Apelantes/Apelados
SARA NUNES DE SOUZA FIGUEIREDO, ELTON NUNES FIGUEIREDO, NARA DE SOUZA FIGUEIREDO, BANCO BRADESCO S/A
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto condutor.

JA-02